Tribunal: TJSP
Processo: 2016170-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. QUINQUÊNIO. Inclusão de Gratificação por Atividade de Magistério - GAM e de décimos incorporados aos vencimentos (art. 133, CE) na base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio). Admissibilidade. Título executivo que assegurou a incidência sobre vantagens de caráter permanente, salvo as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. QUINQUÊNIO. Inclusão de Gratificação por Atividade de Magistério - GAM e de décimos incorporados aos vencimentos (art. 133, CE) na base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio). Admissibilidade. Título executivo que assegurou a incidência sobre vantagens de caráter permanente, salvo as eventuais.
RECURSO PROVIDO.